Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de tutela antecipada de urgência aviado por Magna Rita Antunes de Faria nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais que manejara em desfavor do Banco Inter S/A e das sociedades empresárias Brasília Parque Construção e Incorporação S/A, HC Construtora S/A e HC Incorporadora S/A, em cujo bojo fora prolatada sentença que, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida em parte, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados, decretando a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de alienação fiduciária a ele coligado, concertados entre as partes. Como corolário, condenara os réus, de forma solidária, a restituírem à autora, em parcela única, o montante que despendera em razão dos negócios, que tiveram como objeto a aquisição da unidade imobiliária 302, bloco “B”, do Empreendimento Brasília Parque Construção e Incorporação S/A, atualizado monetariamente a partir do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e, outrossim, a indenizarem-na, a título de indenização material, pelas benfeitorias incorporadas ao imóvel e compatíveis com as despesas demonstradas, no valor de R$ 88.225,71 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da demanda e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), tendo por prazo a quo a citação. A sentença, ademais, condenara os réus ao pagamento, a título de indenização moral, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da constatação técnica de falha na construção (10/12/2018) e de correção monetária incidente da prolação da sentença. Os réus apelaram, e, encontrando-se os recursos em pauta para julgamento, aviara a autora pedido de concessão da tutela provisória de urgência visando que lhe seja autorizada a suspensão do pagamento das parcelas vincendas originárias dos contratos cuja rescisão restara decretada pela sentença e cujo depósito judicial restara autorizado pela decisão que antecipara em parte a tutela vindicada[1], e, outrossim, a determinação de que os réus/apelantes se abstenham de cobrar aludidas parcelas por qualquer meio e de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa. Como estofo da pretensão que aviara, argumentara, em suma, que, desde a prolação da decisão que deferira em parte a antecipação dos efeitos da tutela vindicada, transcorrido interstício de quase um ano, vem realizando pontualmente os depósitos judiciais referentes ao pagamento das parcelas vincendas. Aduzira que manifestara inequívoca pretensão de rescisão dos contratos, uma vez que o imóvel que perfaz seu objeto não possui condições de habitação, ao passo que esse pleito restara acolhido pela sentença. Reprisara que o imóvel é inabitável e tenciona entregá-lo à construtora/vendedora, entrementes, para tanto, suportará desfalque patrimonial necessário ao pagamento de alugueres. Sustentara que, diante desse cenário fático, afiguram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela que agora reclamara, nos moldes preceituados no artigo 300 do estatuto processual, asseverando que a probabilidade do direito restara patenteada em face da sentença prolatada, afigurando-se inequívoco o direito que a assiste à rescisão contratual, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ficaram caracterizados diante da impossibilidade de continuar habitando o imóvel sem que isso importe risco à sua saúde e/ou à sua segurança e de sua filha, que padece de rinossinusopatia alérgica, em vista dos grave problemas estruturais que apresentara a unidade imobiliária, com vazamentos, fissuras e infiltrações, os quais ensejaram a formação de mofo na área interior do bem. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela antecipada de urgência aviado por Magna Rita Antunes de Faria nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais que manejara em desfavor do Banco Inter S/A e das sociedades empresárias Brasília Parque Construção e Incorporação S/A, HC Construtora S/A e HC Incorporadora S/A, em cujo bojo fora prolatada sentença que, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida em parte, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados, decretando a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de alienação fiduciária a ele coligado, concertados entre as partes. Como corolário, condenara os réus, de forma solidária, a restituírem à autora, em parcela única, o montante que despendera em razão dos negócios, que tiveram como objeto a aquisição da unidade imobiliária 302, bloco “B”, do Empreendimento Brasília Parque Construção e Incorporação S/A, atualizado monetariamente a partir do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e, outrossim, a indenizarem-na, a título de indenização material, pelas benfeitorias incorporadas ao imóvel e compatíveis com as despesas demonstradas, no valor de R$ 88.225,71 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da demanda e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), tendo por prazo a quo a citação. A sentença, ademais, condenara os réus ao pagamento, a título de indenização moral, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da constatação técnica de falha na construção (10/12/2018) e de correção monetária incidente da prolação da sentença. Os réus apelaram, e, encontrando-se os recursos em pauta para julgamento, aviara a autora pedido de concessão da tutela provisória de urgência visando que lhe seja autorizada a suspensão do pagamento das parcelas vincendas originárias dos contratos cuja rescisão restara decretada pela sentença e cujo depósito judicial restara autorizado pela decisão que antecipara em parte a tutela vindicada[2], e, outrossim, a determinação de que os réus/apelantes se abstenham de cobrar aludidas parcelas por qualquer meio e de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa. Desse alinhavado deflui que o almeja a autora, incidentalmente, a obtenção de provimento que, inovando a tutela provisória que originalmente lhe fora concedida, ser alforriada da obrigação contratual de pagamento das prestações vincendas previstas no concerto entabulado entre as partes, uma vez que, a par da rescisão contratual já determinada pela sentença, apresentando-se o imóvel sem condições de habitação, necessita utilizar os valores que vem depositando em juízo, consoante autorizado pela decisão que antecipara a tutela vindicada, para o pagamento de alugueres destinados ao estabelecimento de nova residência. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser assinalado que viável a formulação do pedido aduzido em caráter incidental, cabendo ao relator do recurso examiná-lo, pois aduzido sob a forma de prestação cautelar adunada no que fora originalmente formulado e com base no que restara originalmente resolvido (CPC, art. 299, parágrafo único). Com efeito, possível a formulação e exame da pretensão antecipatória após a edição da sentença, porquanto se alinha ao pleito originário que formulara a autora, ora apelada. Essa é a apreensão possível da literalidade do disposto no artigo 299, caput e parágrafo único, do estatuto processual[3], em cotejo com a prescrição contida no artigo 932, inciso II, daquele códex[4], cuja exegese sincrônica conduz à conclusão de que compete ao relator do recurso, estando o feito em instância recursal, a apreciação do pedido de tutela provisória, pois que competente para conhecer do pleito principal. Quanto ao tema, confira-se importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) Segundo o art. 299 do NCPC, ‘a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal’. Se já existe a ação, a parte interessada faz o pedido de tutela de urgência diretamente ao juiz, por meio de simples petição, não havendo, como antigamente, necessidade de instauração de um processo cautelar apartado. Se, contudo, a tutela sumária é antecedente, a determinação da competência se faz examinando, segundo as regras comuns do processo de cognição ou de execução (arts. 42 a 53),2 qual seria o órgão judicial competente para o pedido principal. Dispõe, ainda, o parágrafo único do art. 299, que ‘na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito’. Assim, durante a tramitação recursal, é do tribunal e não do juiz de primeiro grau, a competência para decidir acerca do pedido de tutela de urgência. No tribunal, caberá ao relator ‘apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal’ (art. 932, II).4 Essa decisão monocrática desafia agravo interno, nos termos do art. 1.021.5 Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado (art. 1.021, § 2o). Um problema frequente ao tempo do Código revogado era o referente à pretensão de obter cautelarmente a suspensão do cumprimento da sentença, quando o recurso era dotado apenas do efeito devolutivo. Segundo a regra do parágrafo único do art. 800, do CPC de 1973, parecia natural que o pleito cautelar fosse suscitado perante o tribunal competente para o julgamento do recurso, desde sua interposição. No entanto, o STF firmou o entendimento de que, no âmbito do recurso extraordinário, não lhe cabia conceder a medida cautelar antes do juízo de admissibilidade praticado na origem (Súmula 634). Enquanto pendente dito juízo, caberia ao Presidente do Tribunal local decidir sobre a atribuição de efeito suspensivo extraordinário (Súmula 635). Atualmente, a controvérsia desapareceu, já que o art. 1.029, § 5o, contém regulação detalhada para a competência das medidas tendentes à obtenção do efeito suspensivo para recursos extraordinário e especial. Muito contribuiu para a superação das dificuldades interpretativas que envolviam o caso a orientação da lei nova que pôs fim à duplicidade do juízo de admissibilidade dos recursos. No direito atual, não há mais o estágio posterior à interposição do recurso em que o processo tramitava no tribunal a quo à espera do primeiro juízo de admissibilidade, que ocorria ainda no juízo de origem. O cabimento dos recursos passou para a competência do próprio tribunal ad quem, o que muito simplificou a concessão do efeito suspensivo em face da executividade do acórdão recorrido: ao órgão que compete decidir sobre o cabimento do recurso, incumbe decidir sobre a medida cautelar em questão. Uma única exceção restou aberta, que é a dos recursos repetitivos retidos ou sobrestados no aguardo da solução do tribunal superior para o caso padrão. Nessa conjuntura especial, caberá ao presidente ou vice-presidente do tribunal local decidir sobre a suspensão ou não dos efeitos da decisão recorrida (art. 1.029, § 5o, III). (...)”[5] Pertinente, ademais, a seguinte preleção lançada em decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello no bojo da Petição 7.897/MG, a qual estabelece a intrínseca correlação observada quanto ao pleito aviado em tutela cautelar e a pretensão principal, litteris: “(...) É preciso ter presente, neste ponto, que há inequívoca relação de acessoriedade entre a “tutela provisória de urgência”, de índole cautelar, ora requerida, e o processo principal (ainda em curso perante o E. Tribunal Superior Eleitoral). A tutela cautelar não existe em função de si própria. Supõe, por isso mesmo, para efeito de sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, a perspectiva de uma causa principal, sequer instaurada perante esta Corte Suprema. A acessoriedade e a instrumentalidade, nesse contexto, constituem notas caracterizadoras da tutela cautelar. “Destinado a garantir complexivamente o resultado de outro processo”, assinala JOSÉ FREDERICOMARQUES (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. IV/361, item n. 1.048, 1976, Saraiva), “o processo cautelar se relaciona com este, como o acessório com o principal. Daí o predomínio e hegemonia do processo principal, de que o cautelar é sempre dependente” (grifei). Existe, por isso mesmo, em casos como o que ora se examina, uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do vínculo existente entre a tutela de urgência, de um lado, e a causa principal, de outro. Nesse sentido, o magistério, sempre autorizado, de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. I/340, 3a edição, evol. III/256-257, 2a edição, Forense) e de GIUSEPPE CHIOVENDA (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II/298-299, tradução da2a edição italiana por ENRICO TULLIO LIEBMAN, 1943, Saraiva). Torna-se importante observar que, tratando-se de tutela provisória, notadamente quando postulada “incidenter tantum”, a medida deve ser requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito, ainda mais naqueles casos – como o de que ora se cuida – em que o Tribunal competente (o TSE, na espécie) sequer esgotou a sua jurisdição, tanto que ainda pendem de julgamento, naquela instância judiciária, os embargos de declaração opostos pelo autor desta demanda. Impende registrar, de outro lado, que, mesmo na hipótese de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, a tutela provisória terá pertinência, desde que – interposto o apelo extremo– tenha ele sofrido o prévio e necessário juízo positivo de admissibilidade, pois, se ausentes tais condições, revelar-se-á prematura a instauração originária, neste Tribunal, do pleito de urgência, como esta Corte tem reiteradamente advertido em inúmeros precedentes: (...)”[6] Sob essa perspectiva, sobressai evidente a viabilidade instrumental da pretensão e a competência desta Relatoria para exame da pretensão de urgência aviada, tendo em vista que, a par da evidente acessoriedade que guarda em relação ao pleito principal, restara endereçada ao Juízo competente para a apreciação do recurso. Quanto ao tema, assim já se manifestara a Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DE ORIGEM. APROVEITAMENTO NO ESTADO DE DESTINO, AINDA QUE NÃO RECOLHIDO INTEGRALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO UNILATERALMENTE ("GUERRA FISCAL"). EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. 1. A decisão da Suprema Corte que determina a suspensão dos feitos pendentes que versem sobre a mesma controvérsia submetida ao rito da repercussão geral não impede a análise das medidas urgentes que se fizerem necessárias para evitar eventual perecimento de direito ou prejuízo irreversível. 2. A tutela provisória em grau de recurso pode ser concedida por meio de atribuição de efeito suspensivo ou, eventualmente, por antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte. 3. Consoante o que dispõe o art. 1.029, § 5o, I, do CPC, a publicação da decisão referente à admissibilidade do apelo nobre proferida pela Corte a quo faz inaugurar a jurisdição deste Sodalício para decidir acerca de eventual medida cautelar de atribuição de efeito suspensivo. 4. Hipótese em que: (a) há plausibilidade de êxito da pretensão recursal, uma vez que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, nas operações interestaduais, não cabe ao estado de destino exigir do contribuinte a parte do ICMS que deixou de ser recolhido ao estado de origem em virtude da fruição de benefício fiscal não previamente autorizado pelo Confaz; e (b) está demonstrado o risco de dano irreversível, relacionado com a iminência de alienação judicial de bem penhorado. 5. Ratificada a concessão de tutela provisória para determinar que, até que a matéria seja definitivamente julgada nos autos do RE/RG n. 628.075/RS, não sejam praticados atos executórios tendentes à alienação judicial de bens penhorados ou a serem penhorados como forma de garantir a quitação de débitos de ICMS decorrentes de glosa do fisco gaúcho de créditos apropriados pelo contribuinte referentes às operações de entrada interestaduais e que seja objeto de benefício concedido unilateralmente pelos estados de origem (Acre). 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no TutPrv no REsp 1667143/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 03/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO ESPECIAL AINDA PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA. MEDIDA CAUTELAR JÁ JULGADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. EXAURIMENTO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. RISCO PARA A ATIVIDADE DA EMPRESA. 1. Esta Corte tem admitido a concessão de efeito suspensivo a recurso especial já interposto, mas pendente do juízo de admissibilidade, ou até mesmo àqueles ainda não interpostos, mas somente para situações excepcionalíssimas, em que se constata, de pronto, "manifesto o risco de dano irreparável e inquestionável a relevância do direito, ou seja, o alto grau de probabilidade de êxito do recurso, tornando indispensável a concessão da providência pleiteada para assegurar a eficácia do resultado do recurso a ser apreciado por este Tribunal." (AgRgMC no 8.101/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in DJ 24/5/2004), mormente se já apreciado e denegado pleito cautelar na instância de origem. 2. Interposto o recurso especial e indeferido o pleito cautelar dirigido à atribuição de efeito suspensivo à impugnação recursal, é de se afirmar a competência do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação da tutela de urgência. 3. Demonstrado o periculum in mora, pois evidenciada a dificuldade no desempenho da atividade empresarial, e o fumus boni iuris, consubstanciado na provável existência de outros bens penhoráveis de titularidade das agravantes, é de se deferir a liminar postulada para suspender a penhora sobre o faturamento das empresas. 4. Agravo regimental provido.” (AgRg na MC 17.597/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011) Consignadas essas ressalvas e pontuado o cabimento da pretensão, afere-se dos autos que, conquanto não deferida, em sede de antecipação de tutela, a pretensão de alforria da autora da obrigação de solver as prestações vincendas originárias do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e de alienação fiduciária concertados entre as partes, fora autorizado o depósito em juízo dos valores correlatos, havendo a decisão antecipatória sido expressamente ratificada pela sentença que declarara a rescisão contratual. Sob essa realidade, acolhido o pedido de rescisão, o direito invocado reveste-se de plausibilidade, legitimando que a autora, enquanto transita os recursos interpostos pelos réus, seja alforriada das obrigações inerentes aos contratos sem que seja sujeita aos efeitos da mora. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito ou mesmo sua fruição de forma antecipada, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustenta-lo de modo inexorável, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade, quando de natureza cautelar, ou sua fruição imediata, quando revestida de caráter antecipatório, até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[7] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Volvendo ao caso concreto, a par da relevância da argumentação alinhada pela peticionante e as evidências que emergem do acervo produzido nos autos, sobrepuja o provimento de mérito que lhe fora favorável, donde a pretensão antecipatória, no molde em que fora reclamada, afigura-se provida de suporte legal, pois continua experimentando os efeitos dos negócios concertados quando sobeja uma decisão infirmando-os. Conforme pontuado, sustentara que intenta realizar a devolução do imóvel, que afirmara não possuir condições de habitação, providência que emerge como consectário lógico da resolução contratual determinada pela sentença, emergindo, dessa resolução, a necessidade de realização de despesas com alugueres para estabelecimento de nova residência. Com efeito, a ausência de condições de habitabilidade do imóvel se evidenciara em face dos diversos documentos colacionados aos autos pela autora, conforme fotos, vídeos e relatório técnico que coligira no trânsito processual[8]. Demais disso, a prolação de provimento meritório que acolhera a pretensão de rescisão contratual sobressai como elemento afirmativo da plausibilidade do argumentário apresentado, ao passo que o risco de dano à parte exsurge patente em face da necessidade de dispensação de valores para pagamento de alugueres, a qual poderá resultar inviabilizada em face da subsistência da obrigação de realizar os depósitos em juízo atinentes às prestações contratualmente previstas, vertidas em montante superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais[9]. Imperioso reprisar que, consoante alinhavado, sobressai que, na espécie, a pretensão formulada pela demandante já fora acolhida por provimento de mérito, conquanto pendente a apreciação dos recursos contra ele manejados, exsurgindo que, havendo confirmado a decisão que deferira em parte a pretensão antecipatória originalmente formulada, produz efeitos de imediato, consoante estabelece o artigo 1.012, § 1o, inciso V, verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...)” Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela peticionante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, autorizando sua agraciação com a tutela provisória de urgência que reclamara sob a forma de antecipação de tutela, pois patente a plausibilidade do direito que invocara e os prejuízos que vem experimentando continuamente. Subsiste, sob esse prisma, estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo se descortina evidente, a tutela antecipada postulada reveste-se de sustentação, devendo ser concedida. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 299, 300, caput, e 1.012, § 1o, inciso V, do novo estatuto processual, defiro a antecipação de tutela vindicada, alforriando a demandante do depósito em juízo das parcelas vincendas referentes aos contratos que fazem o objeto da ação, até o julgamento dos apelos aviados, sem que experimente os efeitos da mora, ficando os réus vedados de cobrar as parcelas sob qualquer forma, inclusive mediante realização de anotações restritivas de crédito, sob pena de multa. Oportunamente, reinclua-se o processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 12804817. [2] - ID Num. 12804817. [3] - “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” [4] - “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” [5] - Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. § 56. Competência e Procedimentos da Tutela de Urgência, pp. 643/644. [6] - http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5559899. Acesso em 17/04/20, às 12h53. [7] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [8] - ID Num. 12804803, ID Num. 12804804, ID Num. 12804805, ID Num. 12804808, ID Num. 15476359, ID Num. 15476361. [9] - ID Num. 12804799.